Tribunal: TJMT
Processo: 1016788-15.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016788-15.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA CONCEICAO SILVA - CPF: 004.126.831-80 (RECORRENTE), RUIDEMBERG ANTONIO MARCELO - CPF: 704.603.291-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0035-99 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMISSÃO DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS. SUPOSTO ATRASO NA ENTREGA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO (CPC, ART. 1.025). EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por consumidora contra acórdão da Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais e obrigação de fazer em face de instituição de ensino, sob fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço quanto à entrega de diploma e documentos complementares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) se houve omissão quanto à cronologia da emissão dos documentos acadêmicos; (
ii
) se existe contradição na aplicação da inversão do ônus da prova; (
iii
) se há obscuridade na valoração da prova de conversa via WhatsApp e na rejeição da teoria da perda de uma chance; (
iv
) se o acórdão incorreu em cerceamento de defesa ou decisão surpresa; e (v) se houve omissão quanto à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito ou à revisão de provas.

O acórdão embargado analisou expressamente a cronologia dos documentos, registrando que o diploma foi expedido e entregue à autora no dia seguinte à colação de grau, dentro do prazo legal previsto no art. 18 da Portaria MEC no 1.095/2018, inexistindo omissão sobre o ponto.

Não há contradição na aplicação da inversão do ônus da prova. A decisão destacou que o instituto não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos de verossimilhança, cabendo-lhe demonstrar indícios dos fatos constitutivos do direito alegado.

A valoração do print de WhatsApp como prova insuficiente para demonstrar a perda de uma chance foi devidamente fundamentada, tendo o acórdão esclarecido que a oportunidade alegada não era certa nem atual, afastando, assim, obscuridade ou omissão.

Inexiste cerceamento de defesa ou decisão surpresa, pois a tese da “disponibilidade dos documentos no portal do aluno” foi expressamente arguida na contestação e enfrentada pela autora em impugnação, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

O acórdão também não foi omisso quanto à teoria do desvio produtivo do consumidor, tendo reconhecido que o atraso pontual na entrega de documentos acessórios não configurou dano moral, mas mero aborrecimento, afastando implicitamente a aplicação dessa teoria.

O pedido de prequestionamento explícito mostra-se desnecessário, pois o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

A inversão do ônus da prova no CDC não dispensa o consumidor da produção de prova mínima que evidencie verossimilhança das alegações.

O atraso pontual na entrega de documentos acadêmicos, sem repercussão concreta comprovada, configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral nem desvio produtivo do consumidor.

Não há cerceamento de defesa ou decisão surpresa quando a matéria é objeto de contraditório entre as partes.

A mera oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV; CDC, art. 6o, VIII; CPC,
arts
. 9o, 10, 1.022 e 1.025; Portaria MEC no 1.095/2018, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.589.317/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 23.11.2020; STJ,
REsp
1.634.851/DF, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 27.02.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 332264394) opostos por
MARIA DE FATIMA CONCEICAO SILVA
, doravante Embargante, em face do v. Acórdão (ID 330127883), proferido por esta Egrégia Primeira Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado por ela interposto, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, ora Embargada.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade no aresto combatido, que, segundo alega, comprometeriam a higidez da prestação jurisdicional. Aponta, primeiramente, a ocorrência de omissão quanto à análise da cronologia dos fatos, especificamente no que tange à "emissão tardia" de documentos acadêmicos, como o histórico escolar e o certificado de estágio, os quais teriam sido juntados aos autos pela Embargada somente após a citação, conforme se depreenderia da análise comparativa dos
IDs
processuais.

Argui, ademais, a existência de contradição no julgado, que, embora tenha reconhecido a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, teria, na prática, neutralizado tal prerrogativa ao exigir da consumidora a produção de "prova robusta", o que, em sua visão, equivaleria à imposição de prova diabólica.

Sustenta, ainda, a presença de obscuridade na valoração conferida ao registro de conversa via aplicativo
WhatsApp
(ID 192700223), reputado pelo Colegiado como prova frágil e insuficiente para a caracterização da perda de uma chance, sem que o acórdão detalhasse as razões pelas quais desconsiderou os elementos de identificação ali presentes.

Adicionalmente, alega ter havido cerceamento de defesa e decisão surpresa, porquanto o acórdão teria se fundamentado na tese da "disponibilidade dos documentos no portal do aluno", matéria que, segundo afirma, não lhe fora oportunizado o contraditório específico. Aponta, também, omissão no que concerne à análise da teoria do desvio produtivo do consumidor, uma vez que o julgado não teria se debruçado sobre os múltiplos protocolos de atendimento listados na exordial.

Por fim, após indicar outras supostas contradições e requerer o prequestionamento explícito de inúmeros dispositivos legais e constitucionais para viabilizar o acesso às instâncias superiores, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão, ou, subsidiariamente, para sanar os vícios apontados e
prequestionar
a matéria.

Apesar de devidamente intimada, a parte Embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 338469375.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, conforme atesta a certidão de ID 332433362. No mérito, contudo, entendo que a pretensão da Embargante não merece prosperar.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem modalidade recursal de cognição estrita, cujas hipóteses de cabimento encontram-se taxativamente delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais. Sua finalidade precípua é a de aperfeiçoar o julgado, sanando eventuais omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando,
via de regra
, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

Analisando detidamente as razões expendidas pela Embargante, verifico que, a pretexto de apontar vícios no acórdão, busca ela, em verdade, a reapreciação do conjunto fático-probatório e a prevalência da sua interpretação sobre o direito aplicável à espécie, desiderato que transborda os limites objetivos deste recurso. Passo, todavia, a analisar, ponto a ponto, os vícios alegados, a fim de demonstrar a clareza, a coerência e a completude do julgado embargado.

Da Inexistente Omissão quanto à Cronologia da Emissão dos Documentos

A Embargante alega que o acórdão se omitiu ao não analisar a "emissão tardia" dos documentos, notadamente o histórico escolar e o certificado de estágio, que teriam sido juntados aos autos (
IDs
195032661 e outros) apenas após a citação (ID 192700236). Tal argumento não se sustenta. O acórdão embargado (ID 330127883), de forma clara e fundamentada, enfrentou a questão da temporalidade da entrega documental, conferindo, contudo, a devida primazia ao fato de que o documento essencial para o exercício da atividade profissional, o Diploma, foi expedido e entregue à autora em 12 de julho de 2024, ou seja, apenas um único
dia após a colação de grau, ocorrida em 11 de julho de 2024. Esta constatação fática, extraída dos próprios documentos carreados aos autos pela autora (ID 317908486), revela que a instituição de ensino cumpriu com folga o prazo máximo de 60 (sessenta) dias estipulado pelo artigo 18 da Portaria MEC no 1.095/2018. A decisão colegiada, ao ponderar que a entrega célere do diploma afastou a configuração de uma falha gravosa na prestação do serviço, exerceu sua prerrogativa de valoração do conjunto probatório. O fato de os documentos acessórios, como o histórico e o certificado de estágio, terem sido apresentados no curso do processo, foi sopesado pelo Colegiado, que concluiu, em seu livre convencimento motivado, que tal circunstância, isoladamente, não era suficiente para caracterizar o dano moral pleiteado, especialmente quando o documento principal para a habilitação profissional já se encontrava em posse da consumidora. Portanto, não há que se falar em omissão, mas sim em uma interpretação do quadro fático que desagua em conclusão diversa da almejada pela Embargante, o que reflete o próprio exercício da atividade jurisdicional.

Da Inexistente Contradição na Aplicação da Inversão do Ônus da Prova

A Embargante sustenta haver uma contradição insanável no julgado, que, a despeito de ter reconhecido a inversão do ônus da prova, teria exigido da autora a produção de "prova robusta". A tese parte de uma premissa fundamentalmente equivocada sobre o alcance do instituto previsto no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova não constitui uma autorização para que o consumidor litigue sem a necessidade de minimamente demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Trata-se de uma regra de julgamento que visa a reequilibrar a relação processual, facilitando a defesa do hipossuficiente, mas não o isenta de produzir um substrato probatório mínimo, uma prova indiciária que confira verossimilhança às suas alegações. O acórdão embargado (ID 330127883) seguiu precisamente esta linha de raciocínio, pacificada na jurisprudência pátria, ao consignar que a autora, mesmo beneficiada pela inversão, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto — tais como protocolos de negativa formal, registros de chamadas com conteúdo especificado ou mesmo capturas de tela que comprovassem o bloqueio de acesso ao portal do aluno — que pudesse corroborar a alegação de indisponibilidade dos documentos antes do ajuizamento da ação. A exigência de "prova mínima" não se confunde com prova diabólica e não neutraliza a inversão probatória; pelo contrário, harmoniza-a com o sistema processual vigente, que não admite a procedência de pedidos baseados em meras alegações desprovidas de qualquer amparo fático. Assim, não há qualquer contradição no acórdão, que aplicou a distribuição do ônus probatório de forma ponderada e em estrita conformidade com o direito.

Da Ausência de Obscuridade na Valoração da Prova de WhatsApp e a Teoria da Perda de uma Chance

A Embargante aponta obscuridade na decisão que considerou o
print
de
WhatsApp
(ID 317908485) como prova frágil e insuficiente para a configuração da perda de uma chance. A obscuridade, como vício do
julgado, ocorre quando a decisão é ininteligível ou ambígua, o que manifestamente não é o caso. O acórdão foi explícito e inequívoco ao fundamentar que, para a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance, a jurisprudência exige que a oportunidade perdida seja "real, atual e certa", inserida em um juízo de probabilidade concreta, e não uma mera expectativa ou possibilidade remota. A decisão colegiada considerou a referida prova documental, uma imagem genérica contendo a frase "a vaga de radiologia já foi preenchida", como insuficiente para provar, com a robustez necessária, que a única e determinante causa da não contratação foi a ausência do histórico escolar ou do certificado de estágio, máxime quando o Diploma, documento de maior relevância para a habilitação, já estava em posse da autora. O Colegiado, no exercício de seu poder de valoração da prova, atribuiu menor peso a um elemento que considerou frágil, o que não configura obscuridade, mas sim o exercício do livre convencimento motivado. A discordância da Embargante com essa valoração é matéria de mérito, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos.

Da Inexistência de Cerceamento de Defesa ou Decisão Surpresa

De forma igualmente improcedente, a Embargante alega ter sido vítima de cerceamento de defesa e de uma decisão surpresa, ao argumento de que não lhe foi oportunizado o contraditório sobre a tese de "disponibilidade dos documentos no portal do aluno". Uma simples consulta aos autos revela a fragilidade de tal alegação. A tese de que os documentos estavam disponíveis no portal foi expressamente arguida pela Embargada em sua peça de
Contestação (ID 317908850)
. Ato contínuo, a Embargante apresentou sua
Impugnação à Contestação (ID 317908867)
, momento processual adequado em que teve a plena oportunidade de se manifestar e rebater especificamente tal argumento, o que de fato fez. Portanto, a matéria estava devidamente estabilizada na lide e foi amplamente submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa. O fato de este Colegiado ter acolhido a tese defensiva, por entendê-la mais consentânea com o conjunto probatório, em detrimento da tese autoral, não configura, sob nenhuma hipótese, uma decisão surpresa (violação aos artigos 9o e 10 do CPC), mas sim o resultado lógico do julgamento e da aplicação do direito ao caso concreto.

Da Inocorrência de Omissão quanto ao Desvio Produtivo do Consumidor

A Embargante insiste na tese de omissão do julgado quanto à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. O acórdão foi claro e taxativo ao afirmar que o atraso pontual na entrega de documentos acessórios, sem a comprovação de uma repercussão externa danosa e concreta, configura mero aborrecimento, dissabor cotidiano que não enseja o dever de indenizar. Ao assentar tal premissa, o Colegiado, de forma implícita e lógica, afastou a incidência de teorias que buscam a reparação por danos morais em patamares mais elevados, como a do desvio produtivo. A aplicação desta última teoria exige a prova contundente de que o consumidor foi compelido a despender tempo vital para a solução de um problema que deveria ter sido
resolvido de plano pelo fornecedor, com prejuízo demonstrado às suas atividades existenciais. O Colegiado, ao valorar a prova, entendeu que a situação fática não atingiu esse patamar de gravidade. O inconformismo da Embargante quanto à não aplicação da indenização reflete, mais uma vez, sua discordância com a tese jurídica adotada, o que deve ser combatido por via recursal própria, e não por meio de embargos declaratórios.

Do Prequestionamento e o Advento do Artigo 1.025 do Código de Processo Civil

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de prequestionamento explícito de uma vasta gama de artigos constitucionais e infraconstitucionais, cumpre registrar que o advento do Novo Código de Processo Civil tornou tal providência desnecessária. Consoante a dicção do artigo 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Assim, a mera oposição dos presentes embargos já é suficiente para assegurar o prequestionamento da matéria, não havendo óbice, por parte deste julgado, ao eventual acesso às instâncias extraordinárias.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar no v. Acórdão embargado quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e por constatar o nítido propósito de rediscussão do mérito,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, para manter integralmente a decisão colegiada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026